Tribunal: TJPA
Processo: 0808499-07.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808499-07.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CD MARABA COMERCIO LTDA - EPP

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ARGUIÇÃO DA NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução consiste em medida excepcional, só viável quando
haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além
da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil
.

2. Embora o Agravante alegue estar a execução garantida por ter oferecido bens a penhora (Id. 34010382, da execução), não é verdade, porque a Executada não observou a ordem preferencial inserta no art. 835, do CPC e a parte contrária recusou a nomeação, não tendo havido ainda sequer pronunciamento na execução do bem ofertado à penhora, o que se mostra plenamente legítimo, devido a execução que se desenvolve no interesse do credor (CPC, art. 797, parágrafo único).

3. Na hipótese em que não haja a prévia garantia do juízo, na forma exigida pelo § 1º do artigo 919 c/c artigo 835 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808499-07.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CD MARABA COMERCIO LTDA - EPP

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CD MARABA COMERCIO LTDA - EPP
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 11298882
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso proposto pelo Executado, ora Agravante.

Narram os autos de origem que WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A ajuizou a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0008943-43.2009.8.14.0028 contra
FLY INDUSTRIA DE REFRIGERANTES SUCOS E ALIM. LTDA.

Segundo a WHITE MARTINS efetivou transação comercial com a Executada, para venda de gases industriais, tendo a Executada deixado de pagar o valor de R$ 55,537,77 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme planilha abaixo e demonstrativo de cálculo anexa.

Em 24 de agosto de 2010, o Juízo a quo ordenou a citação da Executado (Num. 24951607 - Pág. 1, da execução).

A Executada compareceu espontaneamente aos autos em 08/09/2021, tendo a mesma oferecido bens a penhora a comunicando a interposição de Embargos à Execução (Num. 34010382 - Pág. 1/Num. 34011389 - Pág. 1, da ação executiva).

Em 08 de setembro de 2021, a CD MARABÁ COMERCIO LTDA - EPP ajuizou a EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0809081-54.2021.8.14.0028 contra a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, arguindo que a ação executiva deve ser extinta, porque a exequente não teria atendido ao comando judicial de manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Alegou a prescrição intercorrente da demanda, devido o decurso de mais de 10 anos entre a sua propositura e a citação da executada.

Aduz também, que é nulo a execução, devido às notas fiscais estarem ilegíveis.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo à execução, nos termos do § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil, uma vez que estão presentes os requisitos da tutela provisória.

A decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

“DECISÃO

1.

Certifique-se quanto a tempestividade dos presentes. Estando intempestivos, remetam-se conclusos incontinenti para julgamento.

2.

Estando tempestivos, recebo os embargos à execução, sem efeito suspensivo (art. 919, CPC), haja vista não ter a parte embargante comprovado a existência dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), bem como em razão da execução não estar garantida, pois não comprovou a propriedade dos bens dados em garantia no documento juntado no Id Num. 34007081 - Pág. 3. Senão, vejamos:

3.

“(...) Art. 919, § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”

4.

Após, proceda-se à intimação das partes para, em cinco dias, especificar provas, justificando-as quanto à sua necessidade e utilidade para solução da controvérsia.

5.

Na ausência de requerimento de produção de provas, venham os autos conclusos para julgamento imediatamente.”

Inconformado CD MARABA COMERCIO LTDA – EPP recorre a esta instância, justifica a reforma da decisão recorrida, que reside na manifesta adoção de premissa equivocada pelo Juízo de 1º Grau, tendo em vista que foi lastreada exclusivamente na suposta ausência de exibição de propriedade dos bens indicados como garantia judicial.

Alega que garantiu o juízo mediante bens robustos, constituídos de equipamentos industriais de pessoa jurídica a ela coligada, isto é, FLY AÇAI DO PARÁ DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais, com a indicação inquestionável de propriedade, além de autorização expressa para constituição da garantia judicial no processo executivo em questão.

Alega que estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919 CPC, por ilegitimidade do título, a desídia no andamento processual e a prescrição da cobrança.

Ao final, requereu o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução.

No ID. 9945926, o Des. Roberto Gonçalves de Moura se declarou incompetente e remeteu os autos às Turmas de Direito Privado.

Em seguida, o Des. Leonardo de Noronha Tavares apontou a minha prevenção (Id. 10074343).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo no Id. 10286799.

A CD MARABÁ COMÉRCIO LTDA interpôs Agravo Interno no Id. 10612805.

A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 10613796 rebatendo as teses recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no Id. 10934758.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Na hipótese em que não haja a prévia garantia do juízo, na forma exigida pelo § 1º do artigo 919 c/c artigo 835 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Inconformada a

CD MARABÁ COMERCIO LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no Id.

11630888 alegando que embora a Decisão Monocrática violou o princípio da colegialidade, devido o julgamento monocrática não ter amparo no CPC e nem no Regimento Interno do TJPA.

Diz que embora a decisão recorrida afirme não ter demonstrado a probabilidade de direito e a garantia da execução por penhora, inobservado os preceitos do art. 919, §1º, CPC, houve sim a demonstração, porque a parte executada ofereceu bens móveis à penhora.

Alega que o oferecimento bens móveis à penhora, está respaldada pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, haja vista, que este permite que a execução seja conduzida pela forma menos danosa ao executado, ou seja, a que lhe for menos onerosa.

Destaca que as máquinas indicadas na petição de Id. 34010382 –Execução. n. 0008943-15.2009.8.14.0028 – são equipamentos da Fly Açaí do Pará Indústria de Alimentos e Bebidas S/A, empresa coligada da recorrente, e, na ocasião do oferecimento, foram acompanhadas de suas respectivas Notas Fiscais e da autorização para que os bens servissem de garantia à execução, o que FAZ PROVA DA PROPRIEDADE, na esteira do arts. 1.209, 1.226 e 1.227 e 1.267, ambos do Código Civil.

Diz que existem robustos fundamentos de que pretensão executiva não merece prosperar, em decorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ou até mesmo pela NULIDADE DA EXECUÇÃO, tendo em vista a inexistência de título que representa obrigação certa, líquida e exigível, como exige a norma de regência (art. 783 c/c art. 803, I, ambos do CPC).

Ao final, requereu que seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão singular, e no mérito, caso não seja acolhida a preliminar, reformar a decisão monocrática para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas no Id. 12020892, a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA informa que já recusou os equipamentos que supostamente teriam valor de cobertura do débito, porque são todos antigos, adquiridos a mais de 6 anos, não se sabendo o seu atual estado de conservação e nem o seu valor atual, o que tornam imprestáveis para garantir a execução.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

No que se refere ao recurso da parte Autora tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o recurso. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida, será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

MÉRITO

A controvérsia recursal reside no preenchimento ou não dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Do exame dos autos de origem, tenho por escorreita a decisão recorrida, porque
o §1º do art. 919 do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, à demonstração da probabilidade de direito
e
a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes
, o que no caso não ocorreu nos autos.

A decisão recorrida está de acordo com a legislação e a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução consiste em medida excepcional, só viável quando
haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além
da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil
. 2. Na hipótese em que não haja a prévia garantia do juízo, na forma exigida pelo § 1º do artigo 919 c/c artigo 835 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

(TJDFT, Acórdão 1362297, 07073040820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
O art. 919 do CPC/2016 possibilita ao juiz, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução somente quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória, havendo necessidade, ainda,
de estar a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não ocorreu no caso concreto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50762808220218217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 18-08-2021)

Do mesmo modo, vem decidindo este Colegiado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFIQUEM A SUA CONCESSÃO -INTELIGÊNCIADOART739-A, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 – RECURSO PROVIDO. I - Segundo dispõe oart. 739-A, § 1o do Código de Processo Civil/73, são três os requisitos que devem ser preenchidos, cumulativamente, para que seja atribuído efeito ...Ver ementa completasuspensivo aos embargos à execução, sendo, portanto, medida excepcional. O primeiro diz respeito ao requerimento expresso do embargante de ver atribuído efeito suspensivo aos embargos. O segundo versa sobre a relevância dos fundamentos defensivos. O terceiro é a possibilidade de que o indeferimento do efeito suspensivo cause grave dano de difícil ou incerta reparação e o quarto, por sua vez, é a garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito. II - Ausentes um dos os requisitos exigidos do art. 739-A do CPC/73, vigente à época da execução e dos Embargos do Devedor, atual art. 919, § 1º, doCódigo de Processo Civil/2015, não há que se falar em recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. III - Verificada a omissão apontada, serve este novo julgamento para acolher osembargosdeclaratório

(TJ-PA - AI: 00029352720158140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. EFEITOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. - Nos termos do disposto no art. 739-A, do CPC, os embargos à execução não serão recebidos no efeito suspensivo, salvo quando haja expresso pedido do embargante nesse sentido e estiverem conjugados os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação apresentada; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia suficiente para caucionar o juízo, este último não cumprido pela Agravante. - No que se refere ao bem oferecido como garantia, registro que além de não ter obedecido a gradação legal, posto que a preferência é em dinheiro, o recorrente não trouxe provas da aceitação do bem pelo executado nem do auto de penhora expedido pelo Juízo a quo, pelo que se impõe a manutenção da decisão objurgada. - Encerra-se, consignado que a questão referente à inexigibilidade do título ( CPC, art. 741, inciso II) deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 00060772320108140015 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/11/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2015)

Embora o Agravante alegue estar a execução garantida por ter oferecido bens a penhora (Id. 34010382, da execução), não é verdade, porque a Executada não observou a ordem preferencial inserta no art. 835, do CPC e a parte contrária recusou a nomeação,
não tendo havido ainda sequer pronunciamento na execução do bem ofertado à penhora
, o que se mostra plenamente legítimo, devido a execução que se desenvolve no interesse do credor (CPC, art. 797, parágrafo único).

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO – FACULDADE DO CREDOR – EXPRESSA DISCORDÂNCIA COM A SUBSTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A possibilidade de substituição do bem penhorado trata-se de faculdade do credor no que concerne a sua aceitação, o que, da leitura dos autos se percebe inexistir.
A recusa do exequente à substituição é justificada, uma vez que o devedor pretende a liberação do imóvel penhorado para que sejam constritos bens móveis antigos (01 máquina beneficiadora de café e 01 máquina catar pedra, ano 1989/1989), ou seja, com mais de 30 (trinta) anos de uso, sem que tenha demonstrado o real estado dos bens, tampouco seu valor atual, pelo que nem sequer é possível inferir se são suficientes para a satisfação da dívida exequenda. O princípio da menor onerosidade não tem caráter absoluto, haja vista que a execução desenvolve-se no interesse do credor à satisfação da dívida (artigo 797, CPC). O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou no sentido de que “a regra (...) segundo a qual a execução deverá ser feita do modo menos gravoso ao devedor, deve conciliar-se com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor” ( AgRg no AREsp 3.590/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 03/05/2011).

(TJ-MT 10140373720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BENS MÓVEIS OFERECIDOS COMO GARANTIA PELA DEVEDORA – RECUSA DO CREDOR – DESCABIMENTO DA PENHORA DE BEM IMÓVEL – OBSERVÂNCIA À ORDEM PREFERENCIAL - I –
Executada que ofereceu bens móveis (maquinários) à penhora, os quais foram recusados pelo exequente, por se tratarem de bens de difícil comercialização, e por ser desconhecido o estado de conservação – Reconhecido que o credor possui a prerrogativa de não aceitar os bens oferecidos pelo devedor, quando inobservada a ordem preferencial do art. 835 do NCPC, ou quando se tratem de bens de difícil comercialização ou de baixa liquidez, e desde que harmonizados os princípios insertos nos arts. 797 e 805, do NCPC –
II – Cabimento da penhora sobre bem imóvel de propriedade da executada – Art. 835, V, do NCPC – Desnecessário exigir-se que o credor comprove ter buscado previamente bens de acordo com a ordem preferencial da penhora, antes de pleitear a penhora sobre bem imóvel de propriedade do devedor – Execução que se desenvolve no interesse do credor – Ademais, in casu, foi tentado o bloqueio online de dinheiro, o qual restou parcialmente frutífero, e é o primeiro na ordem preferencial da penhora – Precedentes deste E. TJSP - Decisão mantida – Agravo improvido"."EXCESSO DE PENHORA – VALOR SUPERIOR DO IMÓVEL - DEMISSÕES DE FUNCIONÁRIOS – EXISTÊNCIA DE UNIDADE PRODUTIVA - Hipótese em que não podem ser conhecidas as teses relativas ao suposto excesso de execução, pois o valor venal do imóvel penhorado, seria superior ao valor da dívida executada; bem como o fato de que eventual alienação judicial do imóvel implicaria em demissões de funcionários, devido a existência de uma unidade produtiva instalada no imóvel – Matérias que não foram objeto da decisão agravada, de forma que enfrentá-las diretamente em 2ª instância, implicaria em supressão de um grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente – Agravo não conhecido, nestes aspectos".

(TJ-SP - AI: 20770911120188260000 SP 2077091-11.2018.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 28/06/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019)

Assim, não tendo preenchido o requisitos
da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil
escorreita a decisão que negou a concessão de efeito suspensivo, sendo despiciendo o pronunciamento sobre as questões processuais e materiais alegadas nos Embargos à Execução que serão enfrentadas no julgamento dos autos de origem.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023